Tribunal: TJDFT
Processo: 0735813-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ERRO NA VALORAÇÃO DA PROVA. REJEIÇÃO. EXAME DE DNA. EXCLUSÃO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. VÍNCULO AFETIVO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A jurisprudência perfilha o entendimento de que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, observando as questões relevantes e imprescindíveis à resolução do litígio entre as partes, mesmo que de forma sucinta, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, não se exigindo do julgador o exame detalhado de cada alegação ou prova trazida pelos litigantes.

2. O fato de o embasamento da decisão divergir dos interesses defendidos pelas partes envolvidas, não acarreta nenhum vício de julgamento.

3. O registro da paternidade é ato voluntário e irretratável, cuja invalidação exige a verificação dos chamados vícios do consentimento (erro, dolo, coação, simulação ou fraude).

4. A teor do art. 1.604 do Código Civil, ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro.

5. A comprovação da existência do vínculo socioafetivo é suficiente para rejeitar o pedido formulado na negatória de paternidade, sendo irrelevante a exclusão do vínculo biológico.

6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.